Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702476-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO JOSE ALVES JUNIOR, JOSE GERALDO DE SOUZA DANIEL, ROBERTO RONALDO MENDES RUAS D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração. O Agravante afirma, em suma, pela primazia do princípio do julgamento do mérito, pelo que requer a reconsideração das decisões que entendeu pelo desatendimento do princípio da dialeticidade e, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados JOÃO JOSÉ ALVES JÚNIOR e OUTROS para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator